Tribunal: TJES
Processo: 5000304-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000304-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO BICCAS
AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS MARIANO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
LUCIANO BICCAS
em face da r. decisão (Id n. 2016677), proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Anchieta, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que o requerido devolva os computadores e o certificado digital do autor para a continuação da empresa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega a agravante, em suma, que procedeu a retirada de seus pertences pessoais das dependências físicas da agravada, sendo que não retirou qualquer certificado digital de propriedade dos agravados. Além disto, alega que o agravante era o detentor dos computadores e demais objetos retirados.

Afirma que os agravados continuaram a desenvolver suas atividades laborativas habituais.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2161085).

Sem contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 15 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
LUCIANO BICCAS
em face da r. decisão (Id n. 2016677), proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Anchieta, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que o requerido devolva os computadores e o certificado digital do autor para a continuação da empresa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega a agravante, em suma, que procedeu a retirada de seus pertences pessoais das dependências físicas da agravada, sendo que não retirou qualquer certificado digital de propriedade dos agravados. Além disto, alega que o agravante era o detentor dos computadores e demais objetos retirados.

Afirma que os agravados continuaram a desenvolver suas atividades laborativas habituais.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2161085).

Sem contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito e já adianto que manterei o posicionamento da decisão que negou a liminar.

Trata-se na origem de Ação de Dissolução parcial de sociedade ajuizada pelo agravado em face do sócio agravante.

No caso em exame, em que se objetiva a dissolução parcial da sociedade com a exclusão ou retirada de sócio, deve-se ter como norte o Princípio da preservação da empresa, de acordo com o qual se deve buscar preservar as atividades da pessoa jurídica, em vista de sua função social, sobrepondo-se tal mister aos interesses particulares dos sócios.

Assim, após uma análise dos autos, concluo que a análise da efetiva existência de anterior
affectio societatis
e o seu respectivo rompimento, assim como a aptidão das razões invocadas para justificar a dissolução parcial pretendida, são questões que demandam dilação probatória.

A ação encontra-se em fase embrionária, não havendo elementos suficientes a infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado
a quo.

Logo, havendo necessidade de aprofundamento na investigação dos fatos, é de melhor juízo a manutenção da decisão agravada quanto à continuidade da empresa com a devolução dos equipamentos essenciais à respectiva atividade, qual seja realização de vistoria veicular.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

No caso em exame, em que se objetiva a dissolução parcial da sociedade com a exclusão ou retirada de sócio, deve-se ter como norte o Princípio da preservação da empresa, de acordo com o qual se deve buscar preservar as atividades da pessoa jurídica, em vista de sua função social, sobrepondo-se tal mister aos interesses particulares dos sócios.

2 - A análise da efetiva existência de anterior
affectio societatis
e o seu respectivo rompimento, assim como a aptidão das razões invocadas para justificar a dissolução parcial pretendida, são questões que demandam dilação probatória.

3 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.